Tribunal: TJMT
Processo: 0003438-98.2018.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003438-98.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Servidão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NELSON BATISTA ALVES JUNIOR - CPF: 058.168.371-41 (APELANTE), RODRIGO DIRENE DE MORAES - CPF: 009.050.671-50 (ADVOGADO), LUCAS FORTES MODESTO - CPF: 734.141.311-53 (ADVOGADO), DIOGO VINICIUS ALVES BUOGO - CPF: 047.461.961-33 (ADVOGADO), JUNIEL DE FREITAS PEREIRA - CPF: 038.584.341-08 (APELANTE), ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO), WAGNER FRANCO MACHADO - CPF: 008.198.311-58 (APELANTE), JOELCIO TICIANEL - CPF: 781.224.571-34 (APELADO), GIANCARLO SANTOS - CPF: 698.132.991-34 (ADVOGADO), ANA LUCIA DOS SANTOS - CPF: 171.696.901-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CONFESSÓRIA DE SERVIDÃO DE PASSAGEM. ESTRADA DE ACESSO A POVOADO RURAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO COMO VIA COLETORA URBANA. INAPLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.

Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a existência de servidão de passagem sobre estrada de 350 metros que dá acesso ao Povoado Imperatriz, autorizando sua realocação pelo proprietário do prédio serviente, desde que mantida largura mínima de 10 metros, porque os apelantes pretendem o reconhecimento da via como "coletora" com largura mínima de 18 metros.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a estrada que dá acesso ao Povoado Imperatriz deve ser classificada como "via coletora" nos termos da Lei Complementar Municipal no 232/2011, com largura mínima de 18 metros, ou se deve prevalecer a determinação da sentença que fixou a largura mínima em 10 metros.

III. Razões de decidir

3. As Leis Complementares Municipais no 231/2011 e 232/2011 regulam expressamente o sistema viário urbano, não sendo aplicáveis à zona rural onde se encontra a servidão, conforme atestado pelo Parecer da Procuradoria Geral do Município.

4. O instituto da servidão de passagem deve ser exercido de modo a causar o menor ônus possível ao imóvel serviente, conforme estabelece o artigo 1.385 do Código Civil, sendo desproporcional impor ao proprietário a construção de via com 18 metros de largura.

5. A sentença, ao determinar a largura mínima de 10 metros para a nova via, baseou-se nas provas produzidas que indicaram que a largura atual varia entre 7 e 12 metros, estabelecendo equilíbrio entre as necessidades da comunidade e o princípio da menor onerosidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação não provido.

Tese de julgamento: "1. A legislação urbanística municipal que estabelece padrões para vias coletoras não se aplica a servidões de passagem em áreas rurais. 2. A realocação de servidão de passagem pelo proprietário do prédio serviente deve observar o princípio da menor onerosidade, garantindo as mesmas condições de trafegabilidade sem impor ônus excessivo."

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.378, 1.384, 1.385; Lei Complementar Municipal no 232/2011, arts. 5o e 8o; Lei Complementar Municipal no 231/2011, art. 178.

Jurisprudência relevante citada: não houve citação.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por NELSON BATISTA ALVES JUNIOR, JUNIEL DE FREITAS PEREIRA e WAGNER FRANCO MACHADO contra sentença da 2a Vara Especializada de Direito Agrário da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na Ação Confessória de Servidão de Passagem com pedido subsidiário de passagem forçada, ajuizada em face de JOELCIO TICIANEL e ANA LUCIA DOS SANTOS.

A sentença reconheceu a existência da servidão de passagem sobre a estrada de 350 metros que dá acesso ao Povoado Imperatriz, situada na Rodovia MT-251, e julgou parcialmente procedente o pedido contraposto para autorizar a realocação da servidão pelo réu, desde que a nova estrada tenha largura mínima de 10 (dez) metros, medida que representa a média ponderada entre os valores identificados na instrução processual (7 a 12 metros). Determinou ainda que a nova via seja construída pelo requerido às suas expensas, assegurando a mesma qualidade e condições de trafegabilidade da estrada atual, e que seja mantido o trânsito pela estrada original até que a nova via esteja completamente estruturada e viável para uso pela comunidade.

Em suas razões recursais, os apelantes sustentam que a via em questão deve ser classificada como "via coletora", nos termos da Lei Complementar Municipal no 232/2011, que dispõe sobre a hierarquização viária do Município de Cuiabá, a qual estabelece em seu art. 8o, inciso III, a largura mínima de 18 (dezoito) metros para este tipo de via. Argumentam que a Diretoria Técnica do Plano Diretor de Cuiabá emitiu parecer favorável à desapropriação do imóvel, reconhecendo expressamente o interesse público na manutenção da estrada, considerando tratar-se de área de expansão urbana. Destacam ainda que a região onde se encontra o Povoado Imperatriz foi oficialmente incorporada ao Distrito do Barreiro Branco, criado pela Lei Complementar Municipal no 357/2014, o que reforça a importância do adequado planejamento urbano e da correta classificação das vias públicas.

Em contrarrazões, os apelados argumentam que o instituto da servidão de passagem é uma forma de intervenção na propriedade de terceiros para garantir a funcionalidade e a utilidade de outro imóvel, devendo ser utilizada apenas para a finalidade para a qual foi constituída, evitando o aumento do ônus sobre o prédio que cede a passagem. Sustentam que a sentença, ao determinar uma largura mínima de 10 metros para a nova via, já é mais benéfica aos apelantes do que a largura histórica da via e está em consonância com o princípio da menor onerosidade ao prédio serviente. Alegam que as Leis Complementares Municipais no 231/2011 e 232/2011 regulam o sistema viário urbano do Município de Cuiabá, não sendo aplicáveis à zona rural onde se encontra a área em questão, conforme atestado pelo Parecer no 39-2025-GAB-PAFAU-PGM da Procuradoria Geral do Município, que concluiu pelo indeferimento do pedido de desapropriação formulada por um dos apelantes.

É o relatório

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

RELATOR EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por NELSON BATISTA ALVES JUNIOR, JUNIEL DE FREITAS PEREIRA e WAGNER FRANCO MACHADO contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido e reconheceu a existência da servidão de passagem sobre a estrada de 350 metros que dá acesso ao Povoado Imperatriz, situada na Rodovia MT-251, e julgou parcialmente procedente o pedido contraposto para autorizar a realocação da servidão pelo réu, desde que a nova estrada tenha largura mínima de 10 (dez) metros e seja construída pelo requerido às suas expensas, bem como que seja mantido o trânsito pela estrada original até que a nova via esteja completamente estruturada e viável para uso pela comunidade.

A controvérsia central do presente recurso reside na classificação e dimensionamento da via que dá acesso ao Povoado Imperatriz, situada na Rodovia MT-251, no município de Cuiabá. Os apelantes pretendem que a estrada seja reconhecida como "via coletora", nos termos da Lei Complementar Municipal no 232/2011, com largura mínima de 18 metros, enquanto a sentença determinou que a nova via a ser construída pelo apelado tenha largura mínima de 10 metros.

Inicialmente, cumpre destacar que a sentença recorrida reconheceu a existência da servidão de passagem sobre a estrada que dá acesso ao Povoado Imperatriz, fato que não foi objeto de impugnação específica por nenhuma das partes. Portanto, a existência da servidão é ponto incontroverso nos autos.

A questão a ser dirimida refere-se à possibilidade de realocação da servidão pelo proprietário do prédio serviente e, principalmente, às dimensões que essa nova via deve apresentar para atender adequadamente às necessidades da comunidade sem onerar excessivamente o proprietário do imóvel.

O Código Civil, em seu art. 1.384, estabelece que "
a servidão pode ser removida, de um local para outro, pelo dono do prédio serviente e à sua custa, se em nada diminuir as vantagens do prédio dominante, ou pelo dono deste e à sua custa, se houver considerável incremento da utilidade e não prejudicar o prédio serviente
".

A magistrada de primeiro grau, ao analisar as provas produzidas nos autos, concluiu que a largura da estrada atual varia entre 7 e 12 metros, conforme depoimentos colhidos na instrução processual. Com base nessa constatação, determinou que a nova via a ser construída pelo apelado tenha largura mínima de 10 metros, representando a média ponderada entre os valores identificados.

Os apelantes, por sua vez, sustentam que a via deve ser classificada como "coletora", nos termos da Lei Complementar Municipal no 232/2011, que dispõe sobre a hierarquização viária do Município de Cuiabá, a qual estabelece em seu art. 8o, inciso III, a largura mínima de 18 metros para este tipo de via.

Para a correta solução da controvérsia, é necessário analisar a natureza jurídica da área onde se encontra a servidão e a aplicabilidade das normas urbanísticas municipais ao caso concreto.

Conforme se depreende dos documentos juntados aos autos, especialmente o Parecer no 39-2025-GAB-PAFAU-PGM da Procuradoria Geral do Município de Cuiabá, a área em questão está localizada em zona rural, fora do perímetro urbano de planejamento municipal. Este fato é determinante para a análise da aplicabilidade das Leis Complementares Municipais no 231/2011 e 232/2011, que regulam o sistema viário urbano do município.

O art. 5o da Lei Complementar no 232/2011, invocado pelos apelantes, estabelece expressamente que "
de acordo com as características funcionais e físicas do
SISTEMA VIÁRIO URBANO
, ficam estabelecidas 05 (cinco) classes de vias
". No mesmo sentido, o art. 178 da Lei Complementar no 231/2011 dispõe que "
de acordo com as características funcionais definidas na Lei de Hierarquização Viária e físicas do
SISTEMA VIÁRIO URBANO
ficam estabelecidas 05 (cinco) classes de vias, com seus respectivos padrões geométricos
".

A redação dos dispositivos legais é clara ao delimitar sua aplicação ao sistema viário urbano, não abrangendo áreas rurais como aquela onde se situa a servidão em discussão.

Esta interpretação é corroborada pelo Parecer no 39-2025-GAB-PAFAU-PGM da Procuradoria Geral do Município, emitido em Processo cujo interessado é o apelante WAGNER FRANCO MACHADO, que concluiu pelo indeferimento do pedido de desapropriação com base em três fundamentos: (i) o novo Plano Diretor não foi aprovado, inexistindo previsão normativa apta a justificar a medida; (ii) a área encontra-se em zona rural, fora do perímetro urbano de planejamento municipal; e (iii) a área de servidão não pode ser considerada via coletora para definição do Padrão Geométrico Mínimo de via (ID 316269623 - Pág. 1/3).

O referido parecer, emitido pela Procuradoria Chefe da PAFAU/PGM, órgão de execução da Procuradoria Geral do Município, é categórico ao afirmar que "
os documentos anexados aos autos demonstram que a área se situa em zona rural, não estando submetida às diretrizes urbanísticas que poderiam amparar a pretensão de aproveitamento viário. A inexistência de enquadramento como zona urbana constitui óbice jurídico relevante à medida expropriatória, por ausência de utilidade pública específica compatível
".

Ademais, o parecer ressalta que "
a faixa objeto dos autos refere-se a área de servidão, que, por sua natureza, não se equipara a via coletora. Nos termos da legislação urbanística, as vias coletoras possuem definição técnica própria, relacionada ao sistema viário e ao Padrão Geométrico Mínimo. A utilização de servidão como fundamento para fixar tais parâmetros configuraria interpretação extensiva indevida e juridicamente inviável
".

Embora os apelantes argumentem que a região onde se encontra o Povoado Imperatriz foi oficialmente incorporada ao Distrito do Barreiro Branco, criado pela Lei Complementar Municipal no 357/2014, tal fato, por si só, não altera a natureza rural da área nem torna automaticamente aplicáveis as normas urbanísticas municipais. A criação de um distrito administrativo não implica necessariamente na conversão de áreas rurais em urbanas, processo que demanda procedimentos específicos previstos na legislação urbanística.

Importante destacar que o instituto da servidão de passagem, regulado pelos artigos 1.378 a 1.389 do Código Civil, tem por finalidade garantir o direito de passagem pelo prédio serviente em benefício do prédio dominante, devendo ser exercido de modo a causar o menor ônus possível ao imóvel que suporta a servidão. O artigo 1.385 do Código Civil estabelece expressamente que "
restringir-se-á o exercício da servidão às necessidades do prédio dominante, evitando-se, quanto possível, agravar o encargo ao prédio serviente
".

No caso em análise, a sentença recorrida, ao determinar que a nova via tenha largura mínima de 10 metros, baseou-se nas provas produzidas nos autos, especialmente nos depoimentos que indicaram que a largura atual da estrada varia entre 7 e 12 metros. A decisão buscou um equilíbrio entre as necessidades da comunidade e o princípio da menor onerosidade ao prédio serviente, estabelecendo uma largura que representa a média ponderada das medidas identificadas na instrução processual.

A pretensão dos apelantes de que a via seja dimensionada com largura mínima de 18 metros, com base nas normas urbanísticas municipais aplicáveis às vias coletoras urbanas, não encontra respaldo legal, uma vez que a área em questão está situada em zona rural e a servidão de passagem não se equipara a uma via coletora urbana, conforme reconhecido pela própria Procuradoria Geral do Município.

Ademais, impor ao proprietário do prédio serviente a obrigação de construir uma via com 18 metros de largura representaria um ônus excessivo e desproporcional, em desacordo com o princípio da menor onerosidade que deve nortear o exercício da servidão, conforme previsto no art. 1.385 do Código Civil.

Cabe ressaltar que a sentença recorrida não apenas reconheceu a existência da servidão de passagem, mas também determinou que a nova via seja construída pelo requerido às suas expensas, assegurando a mesma qualidade e condições de trafegabilidade da estrada atual, e que seja mantido o trânsito pela estrada original até que a nova via esteja completamente estruturada e viável para uso pela comunidade. Essas determinações garantem que os interesses da comunidade sejam adequadamente protegidos durante e após a realocação da servidão.

Por fim, é importante destacar que a decisão judicial não impede que, futuramente, caso a área seja formalmente incorporada ao perímetro urbano do município e sejam cumpridos os requisitos legais para sua urbanização, o poder público municipal adote as medidas necessárias para adequar as vias locais às normas urbanísticas aplicáveis, inclusive mediante desapropriação, se for o caso. No entanto, no contexto atual, considerando a natureza rural da área e o instituto da servidão de passagem, a pretensão dos apelantes não merece acolhimento.

Diante do exposto, entendo que a sentença recorrida deve ser mantida em sua integralidade, pois aplicou corretamente o direito à espécie, reconhecendo a existência da servidão de passagem e estabelecendo parâmetros adequados para sua realocação, em conformidade com as provas produzidas nos autos e com os princípios que regem o instituto da servidão.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025